Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-69.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0721485-69.2025.8.07.0001 APELANTE: LEANDRO DOS REIS DIAS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Trata-se de pedido formulado pela Defesa Técnica do apelante LEANDRO DOS REIS DIAS para inscrição do seu advogado para a realização de sustentação oral do presente feito, pautado na 41a Sessão Ordinária Virtual, a ser iniciada no dia 10/12/2025, a partir das 13h30. Conforme determina o art. 123-B, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025, o pedido de sustentação oral por meio virtual deve ser requerido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Confira-se: “nas hipóteses de cabimento de sustentação oral, fica facultado aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual” (destaquei). No caso, a petição para a realização de sustentação oral foi apresentada no dia 10/12/2025, às 02h25 (ID 79352150), portanto, fora do prazo das quarenta e oito horas que antecedem o início da 41a Sessão Ordinária Virtual. Dessa feita, considerando que o pleito do apelante foi realizado de modo extemporâneo, indefiro o pedido formulado na petição de ID 79352150. Mantenham-se os autos na pauta de julgamento virtual. Intimem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator